Tribunal: TJDFT
Processo: 0711014-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Regime semiaberto. Estabelecimento prisional compatível.
1 - Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
2 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 - Apelação do primeiro apelante não provida e do segundo apelante provida em parte.